Tribunal: STF
Processo: ARE 1502718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO QUANTO AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIABILIDADE. MERO EXAURIMENTO DO CRIME PATRIMONIAL. ABSORÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR PELO DELITO DE ENTREGA DE ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório quanto aos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e de fornecimento de arma de fogo a adolescente, uma vez que os elementos de prova, mormente as declarações do ofendido e dos policiais, em Juízo, somados às circunstâncias do caso concreto, se encontram firmes e coesos no sentido de demonstrar que a ré, se aproveitando de sua profissão de empregada doméstica e do vínculo de confiança depositado por seu empregador, furtou três armas de fogo da residência do ofendido, sendo que, cerca de dois meses após os fatos, um dos artefatos foi apreendido com o filho da apelante, adolescente à época, por ter sido utilizado em ato infracional análogo à crime de tentativa de roubo, de modo que restaram comprovadas a subtração e o fornecimento da arma de fogo a menor de idade.



    2. Na espécie, ao portar a arma subtraída enquanto saía do condomínio da vítima, a ré perfez tão somente o iter criminis do delito de furto, com as suas respectivas elementares. O ato de transportar a coisa constituiu mero exaurimento da ação anterior.



    3. Quando a ré forneceu a arma de fogo ao adolescente, praticou o crime previsto no artigo 16, § único, inciso V, da Lei n.º 10.826/2003, o qual, tutelando a integridade física da criança e do adolescente, abarca a corrupção de menor, do artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990.



    4. Devem ser mantidas a avaliação negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências dos crimes, uma vez que a ré, ao furtar as armas de fogo da vítima, gerou-lhe substantivo prejuízo patrimonial, expôs a risco a integridade física de moradores do condomínio e de seu filho nascituro, pois estava grávida e transportou as armas sem as cautelas devidas, bem como possibilitou que seu filho, menor de idade, praticasse ato infracional fazendo uso do artefato subtraído, mostrando-se idônea a fundamentação da sentença por estar amparada em elementos concretos dos autos.



    5. Inviável acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a apelante, em nenhum momento de seu interrogatório, confessou os delitos pelos quais foi acusada, afirmando, ao contrário, ter sido seu filho o responsável pela subtração, o que impossibilita o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea



    6. Consoante preceitua o enunciado da Súmula nº 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.



    7. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta à apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado, nesse julgamento, não exceder a 08 (oito) anos de reclusão e a primariedade da ré, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ?b?, do Código Penal.



    8. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deve ser mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal e do artigo 16, §1º, inciso V, da Lei n. 10.826/2003 (furto qualificado pelo abuso de confiança e fornecimento de arma de fogo a adolescente), absolver a apelante em relação aos crimes previstos no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), reduzindo-lhe a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, para 08 (oito) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, alterado o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, LIV, LV e LVII, e 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente